Tribunal: TJDFT
Processo: 0718455-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718455-29.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GCA RESTAURANTE LTDA AGRAVADO: LECIR LUZ &amp; WILSON SAHADE ADVOGADOS DESPACHO Inicialmente, o presente agravo de instrumento havia sido interposto contra a parte adversa correta, PH SERVICOS DE CONSERVACAO PREDIAL LTDA – ME, que é a autora da ação principal, embora o cumprimento de sentença no processo originário (proc. 0724292-72.2019.8.07.0001) tenha prosseguido apenas pelo credor dos honorários advocatícios recursais, LECIR LUZ &amp; WILSON SAHADE ADVOGADOS. A condenação principal, pela autora, é postulada no cumprimento de sentença (proc. 0735572-35.2022.8.07.0001). Portanto, torno sem efeito o despacho que determinou a retificação do polo passivo recursal (id. 72905103). À Secretaria, para reincluir no polo passivo recursal PH SERVICOS DE CONSERVACAO PREDIAL LTDA – ME, assim como seus Advogados, indicados na petição do agravo de instrumento (id. 71646613, pág. 1). Não é necessário renovar a intimação da agravada supracitada que, já intimada para responder ao recurso, deixou transcorrer o prazo sem manifestação (id. 72600953). Após, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à agravante-devedora para, em cinco dias, manifestar-se sobre (i) o seu interesse processual e recursal, uma vez que a pretensão deduzida no processo originário e neste agravo, de restituição dos bens materiais e imateriais (fundo de comércio), já foi formulada no cumprimento de sentença no 0735572-35.2022.8.07.0001 e no AI 0719815-96.2025.8.07.0000; e sobre (ii) as preliminares de coisa julgada, preclusão, ilegitimidade passiva e inadequação da via eleita, assim como sobre a cominação da multa por litigância de má-fé, suscitadas na resposta ao agravo de instrumento (id. 73557406) Intime-se. Decorrido o prazo, torne concluso. Brasília - DF, 15 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora